Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007946-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de suspensão lançado no ID no 14623328, para que as partes finalizem e formalizem o acordo pretendido. Brasília, 3 de março de 2020 13:38:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator